Tribunal: TJSP
Processo: 1003339-78.2021.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos morais. Negativação indevida. Operação bancária não reconhecida pelo autor. Apontada falsidade das assinaturas apostas nos documentos apresentados pelo réu. Banco não comprovou a lisura da suposta transação que teria dado azo ao apontamento junto aos órgãos de proteção ao crédito. Não realizada prova grafotécnica para

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos morais. Negativação indevida. Operação bancária não reconhecida pelo autor. Apontada falsidade das assinaturas apostas nos documentos apresentados pelo réu. Banco não comprovou a lisura da suposta transação que teria dado azo ao apontamento junto aos órgãos de proteção ao crédito. Não realizada prova grafotécnica para aferir a reclamada falsidade das assinaturas. Argumentações genéricas que sequer rebatem as conclusões e fundamentos da sentença. Responsabilidade objetiva. Inteligência do Recurso Repetitivo no 1.199.782/PR e Súmula no 479, ambos do E. STJ. Dano moral configurado. Quantificação da verba indenizatória, com consideração dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de acordo com os parâmetros usualmente aplicados por esta C. Câmara em casos parelhos. Manutenção r. sentença. Recurso não provido.